Tribunal: TJES
Processo: 0001200-55.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-55.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARINA CORREIA LOPES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. EXAME GRAFOTÉCNICO. ASSINATURA FALSA. CONTRATAÇÕES INEXISTENTES. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

III.
Na hipótese, a falsidade d
a
assinatura nos contratos que embasaram os descontos
incidentes sobre
o
benefício previdenciário
da autora e a ausência de provas capazes de ilidir a conclusão a que se chegou o perito judicial,
ensejam na
declara
ção

da
inexistência d
os
débito
s neles alicerçados
.

IV.
N
a esteira da compreensão firmada por este e.

Tribunal de Justiça, a

realização de
desconto indevido no
benefício previdenciário
d
e
consumidor
enseja na caracterização de
dano moral indenizável, não s
e tratando de
mero aborrecimento.

V
.
Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

V
I.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001200-55.2019.8.08.0009

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELAD
A
: MARINA CORREIA LOPES

JU
IZ
: D
R. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
em face d
e
sentença proferida pelo Juízo de Boa Esperança - Vara Única,
em
AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
por MARINA CORREIA LOPES
, cujo
decisum

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
declarar a inexistência da relação jurídica contratual e
condenar o
apelante à
restituição simples
d
os valores
descontados
indevidamente
do benefício previdenciária da demandante
, assim como ao pagamento de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais,
oportunidade em que extinguiu o feito
na forma do artigo 487,
inciso
I, do
CPC/15, e condenou o apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do
artigo 85,
§2º, do
CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a inexistência de
falha na prestação do serviço
e a legalidade dos valores cobrados, inclusive dos encargos de inadimplência, pois “
a fim de ressarcir-se do montante emprestado, realiza o desconto em folha de pagamento do valor mínimo do cartão de crédito, nos termos acordados, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do valor restante da fatura.
”

Sequencialmente, asseverou que “
não há nos autos provas que comprovam que a autora não utilizou os saques realizados durante o período de contratação
”, ônus que lhe competiria por força do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Por fim,
arrazoou
inexistirem danos morais e, alternativamente, pugnou pela minoração do valor arbitrado.

Compulsando os autos, verifico que a autora/apelada,
ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendida com descontos i
ncidentes
sobre
o
seu benefício previdenciário t
endo por objeto
contratos
supostamente firmados com a instituição bancária ré/apelante, os quais alega não terem sido pactuados.

Por sua vez,
em sede de contestação, sustentou
a instituição bancária
que os débitos seriam
fruto dos contratos 52371425 e 52371650, regularmente firmados
, prática que a consumidora refuta
e afirma desconhecer a assinatura posta como sua n
as cópias dos
contratos que instruem a peça de defesa.

Como é cediço
,
dispõe
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, diante da tese autoral, segundo a qual a consumidora não teria participado da elaboração dos contratos, houve por bem o magistrado
a quo
, prudentemente, determinar a realização de Exame Grafotécnico com o fito de averiguar a integridade e a autenticidade da assinatura atribuída à consumidora nos
instrumentos

acostados pela demandada/apelante, no que
concluiu o Perito Judicial pela
falsidade das subscrições atribuídas à parte autora.

Destarte, o Laudo Pericial revela-se categórico no sentido de que os contratos submetidos ao crivo do
expert
com o fito de embasar e justificar a
s
cobrança
s
perpetrada
s
em face da consumidora não foram por ela subscritos, sendo falsas as assinaturas a ela atribuídas na documentação em epígrafe.

Nesse diapasão, diante da falsidade da assinatura atribuída à consumidora nos instrumentos colacionados aos autos, subsome-se a
quaestio
a Súmula 479, do e. Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Em outras palavras, o dever indenizatório da fornecedora advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de serviços e a cobrança decorrente, deveria se certificar a respeito da real identificação dos contratantes, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor.

Consequentemente, tenho por certa a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, na medida em que as fraudes intentadas contra a consumidora
tratam-se
, em verdade, de fortuitos internos, inerentes à prática financeira, posto que, ainda que os atos criminosos não tenham sido diretamente praticado por prepostos da ré, cabe-lhe atribuir a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como
impor
tal ônus
à
consumidora vitimada.

Nesse sentido, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício
previdenciário
da autora sem que ao menos tenha existido a efetiva prestação de serviço, tampouco a juntada aos autos de documentação apta a comprovar a prévia existência de relação jurídica entre as partes apta a embasar as cobranças,
dever
á

a
instituiç
ão
bancária ressarcir
as quantias indevidamente cobradas, na forma determinada no comando sentencial.

Ressalvo, porém, a necessidade de compensação, por ocasião do cumprimento de sentença, do montante comprovadamente disponibilizado à parte consumidora pela fornecedora,
quantum
que deverá ser atualizado pelo IPCA-E, a contar do efetivo depósito em conta bancária.

Por oportuno, mister salientar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado dos contracheques da autora, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Fixadas
estas
premissas
, verifico, no caso em tela, condições particulares que evidenciam violação à dignidade da autora, visto que, além de ter a sua assinatura falsificada, sendo-lhe atribuídos débitos não contratados, não recebeu auxílio da instituiç
ão
bancária para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, forçando-a a ingressar em Juízo com demanda que já dura
04
(
quatro
) anos, circunstância que evidencia, notoriamente, todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida durante este longo período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, e
sta Egrégia
Terceira Câmara
já fez consignar que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016)

No
utras palavras,
“
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituiç
ão
bancária ré/
apelante
e do flagrante desrespeito infligido à consumidora, hipossuficiente, vítima de fraudes em diversas contratações efetuadas à revelia da fornecedora, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição,
manter incólume
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou

parcial
provimento ao recurso para determinar a compensação, por ocasião do cumprimento de sentença, do montante comprovadamente disponibilizado à parte consumidora pela fornecedora,
quantum
que deverá ser atualizado pelo IPCA-E, a contar do efetivo depósito em conta bancária.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado dos contracheques d
a
autor
a
, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, bem como reformar
ex officio
o comando sentencial nos termos estabelecidos pelo Relator.